Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESERVA EM HOTEL. PLATAFORMA DIGITAL. DESISTÊNCIA DA CONTRATANTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POLÍTICA DE CANCELAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL. CANCELAMENTO FEITO APÓS O PERÍODO DEFINIDO EM CONTRATO. RETENÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, que consistem na condenação da parte ré à devolução de 50% de valores despendidos com reserva de hospedagem, bem como o pagamento de R$ 500,00, à título de indenização por danos morais. Em suas razões, afirma que o cancelamento da reserva contratada ocorreu por motivo de força maior, além do que havia permissão de que a reserva fosse cancelada mediante a aplicação de multa correspondente a 50% do valor das diárias. Aduz que a hospedagem desconsiderou as informações passadas pela plataforma Booking e reteve o valor integral pago pela consumidora.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49244919). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49244923).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta dos autos que a parte autora reservou em 20/04/2022 cinco diárias em hotel cadastrado no site BOOKING, pelo valor de R$ 2.598,40, para estadia no período de 11/06/2022 e 16/06/2022. A fim de garantir a reserva, efetuou o pagamento inicial de R$ 1.299,20. Além disso, a autora afirma que havia previsão de cobrança de multa de 50% em caso de desistência. Em 04/06/2022, começou a apresentar sintomas de infecção por COVID, enfermidade que foi comprovada por teste laboratorial. Refere que além do quadro de COVID, houve cancelamento do voo com destino ao local da hospedagem, motivo pelo qual contatou a BOOKING para cancelar a reserva sem custo. Acrescenta que a avó materna do seu esposo faleceu em 14/06/2022, período em que seriam usufruídas as diárias contratadas. A despeito de todos esses acontecimentos, não foi possível obter concordância da hospedagem para que o cancelamento ocorresse sem custos. Por outro lado, alega que a BOOKING autorizou o cancelamento mediante pagamento de multa de R$ 1.299,20, o que correspondia a exatamente metade do valor já pago no momento da reserva. Informa que referido valor foi indevidamente debitado em 11/06/2022.
V. A despeito das alegações constantes da inicial, vê-se que a reserva contratada pela autora continha a seguinte política: possibilidade de cancelamento até o dia 10/06/2022, mediante pagamento de R$ 1.299,20; cancelamento a partir de 11/06/2022, com retenção do valor integral da reserva (ID 49244862 - Pág. 2). O documento de ID 49244646 - Pág. 5 demonstra que a autora solicitou o cancelamento das diárias somente em 11/06/2022, justificando como motivação o cancelamento de voo e, em segundo lugar, a recuperação da COVID, diagnosticada em 04/06/2022. Ressalta-se que não há provas de que o voo tenha sido de fato cancelado (o documento de ID 49244642 - Pág. 1 não menciona nada nesse sentido, tratando apenas de ‘alteração de voo’, sendo que a comunicação ocorreu em 09/06/2022), assim como não há evidências de que o quadro de saúde da autora configurasse impeditivo para realização da viagem. Vale dizer que a parte autora tinha conhecimento das condições de uso no momento da compra, no caso a perda do valor pago no caso de não comparecimento. Diante desse quadro, bem como considerando que a autora solicitou o cancelamento em 11/06/2022 (data de início das diárias), é lícita a aplicação da sanção prevista contratualmente para o caso e de acordo com as políticas de preço e de cancelamento da própria acomodação, não havendo direito a reembolso dos valores debitados em 20/04/2022 e 11/06/2022, que representam a totalidade da reserva. Inexiste, pois, ato ilícito da ré a ensejar responsabilização civil.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.